Tribunal: TJSP
Processo: 1028233-17.2015.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Concurso público. Campinas. Profissional para Assuntos Administrativos. Neoplasia maligna. Posse. Indeferimento. Inaptidão. Contradição. – Os embargos visam eliminar contradição entre os termos do próprio acórdão ('error in procedendo'), não entre o acórdão e outros elementos dentro ou fora do processo ('error in judicando'). O acórdão ora embargado foi contraditório,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Concurso público. Campinas. Profissional para Assuntos Administrativos. Neoplasia maligna. Posse. Indeferimento. Inaptidão. Contradição. – Os embargos visam eliminar contradição entre os termos do próprio acórdão ('error in procedendo'), não entre o acórdão e outros elementos dentro ou fora do processo ('error in judicando'). O acórdão ora embargado foi contraditório, pois se extrai de sua fundamentação que, em tese, a autora não precisaria ser submetida a novo exame de aptidão física devido à declaração de nulidade do ato administrativo anterior e da submissão à perícia do IMESC. Contudo, prevalece o entendimento também esposado no acórdão no sentido de que, decorridos quatro anos e não tendo sido dada posse à autora, nada impede a submissão da candidata a novo exame admissional, quando deve ser aferida a aptidão física e mental do novo servidor, confirmando-se a observação anterior. – Embargos acolhidos, sem efeitos infringentes.